Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Incabível conhecer de pedido de concessão de justiça gratuita formulado unicamente em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento.
2. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial.
3. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC.
4. Caso concreto em que inegável a razoabilidade da multa fixada pela decisão agravada, porque considerou o incontroverso descumprimento, ponderou-o com o excessivo valor da multa total a ser cominada e com a confusão perpetrada pela própria autora/agravada, que contribuiu para o seu desligamento do plano de saúde, para reduzir o montante da multa para cinquenta mil reais.
5. Recurso conhecido e desprovido.